Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-07589
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2013/7589
Acusada: Bauer Auditores Associados
Ementa: Imputação de infração ao disposto no art. 34 da Instrução CVM no 308/99, combinado com o art. 1o da Deliberação CVM no 570/09 . Absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável,
por unanimidade de votos, decidiu absolver a Bauer Auditores Associados da imputação de descumprimento da obrigação de pontuação mínima
dentro do Programa de Educação Profissional Continuada, previsto no art. 34 da Instrução CVM no 308/99.
A CVM interporá recurso de ofício da decisão absolutória ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2013/7589
Acusado: Bauer Auditores Associados
Assunto: Responsabilidade de sociedade de auditores por não cumprimento de regulamentação associada ao Programa de Educação Profissional
Continuada.
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. Acusação
1. O presente Processo Administrativo Sancionador foi instaurado no regular exercício de fiscalização da Superintendência de Normas Contábeis e
de Auditoria ("SNC"), em relação às exigências criadas pela Deliberação CVM n.o 570/09 para atendimento do Programa de Educação
Profissional Continuada ("PEPC") nos anos de 2009 a 2011. É importante ressaltar que tal Deliberação teve como objetivo estimular o
aprimoramento dos auditores credenciados na CVM em função da adoção no Brasil do padrão contábil internacional emitido pelo International
Accounting Standards Board – IASB (IFRS) e para tanto determinou a participação em eventos ou cursos de forma que se atingisse uma carga
horária mínima anual representada por pontos.
2. Como estabelecido pelo art. 2o da Deliberação CVM no 570/09 [1], a comprovação do atendimento da pontuação mínima exigida pela norma deve
ser feita mediante apresentação de certidão emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade ("CRC") ao qual o auditor esteja subordinado.
Além disso, a certidão deve ser apresentada até o último dia útil de junho do ano seguinte.
3. No curso de sua fiscalização, a SNC constatou que a Bauer Auditores Associados ("Bauer") não teria apresentado as referidas certidões, pelo
que foi oficiada a fazê-lo até a data-limite. Buscando atender ao prazo, a Bauer apresentou as certidões emitidas pelo CRC (fls. 22/24), contudo,
as mesmas indicavam que a pontuação mínima não teria sido atendida por três dos sócios da Bauer. Sobre isso, informou que se tratava de um
equívoco da Comissão de Educação Profissional Continuada, tendo requisitado ao CRC a revisão da pontuação, estando tal pedido sob análise.
4. Diante deste fato, a SNC realizou pesquisa no portal do Conselho Federal de Contabilidade, por meio da qual verificou que a pontuação teria
sido atualizada (fls. 25/27), porém, ainda assim, o sócio da Bauer, Fábio Eduardo de Almeida Bauer ("Fábio Bauer"), não teria cumprido a
pontuação mínima exigida (fl.25).
5. Considerando os fatos acima e o disposto no art. 3o da Deliberação CVM no 570/09 [2], a SNC ofereceu Termo de Acusação contra Bauer
Auditores Associados, com fulcro no art. 4o[3] da referida Deliberação, por seu sócio Fábio Eduardo de Almeida Bauer não ter participado do
Programa de Educação Profissional Continuada – IFRS-CPC, para o ano de 2011, em infração ao disposto no art. 34[4] da Instrução CVM no
308/99, c/c o art. 1o da Deliberação CVM no 570/09[5].
II. Defesa
6. Intimada a apresentar defesa, a Bauer se limitou a encaminhar nova certidão do CRC-MG, emitida em 07.12.2012 (fl. 53), comprovando o
atendimento mínimo da pontuação.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
------------------
[1]Art. 2o O cumprimento do art. 1o será comprovado pela apresentação à CVM de cópia da certidão de atendimento ao Programa de Educação
Profissional Continuada emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade a que o auditor esteja subordinado, acompanhada de relação dos cursos ou
eventos desenvolvidos relacionados às práticas contábeis internacionais, até o último dia útil de junho dos anos de 2010, 2011 e 2012, referente à
1/3

pontuação de 2009, 2010 e 2011, respectivamente.
[2]Art. 3o O Auditor Independente – Pessoa Jurídica é responsável pelo cumprimento desta Deliberação pelos seus sócios, responsáveis técnicos,
diretores, supervisores e gerentes.
[3]Art. 4o O descumprimento do art. 1o constitui infração grave, para os efeitos do disposto no § 3o, do art. 11 da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
[4]Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada de todo o seu quadro funcional e de si próprio, conforme o
caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, com vistas a
garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis.
[5]Art. 1o Para fins de atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada previsto no art. 34 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de
1999, será obrigatória a comprovação de pontuação mínima obtida por meio de participação em cursos ou eventos que tenham por objeto:
I - os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB; ou
II - os pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e referendados pela CVM que reflitam a convergência com as
práticas contábeis internacionais.
§1o A pontuação mínima a que se refere o caput é de:
I - 10 (dez) pontos no ano de 2009;
II - 15 (quinze) pontos no ano de 2010; e
III - 12 (doze) pontos no ano de 2011.
§ 2o A contagem de pontos respeitará a Resolução CFC n.o 1.146, de 12 de dezembro de 2008.
§ 3o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Física e aos sócios, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes
de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica.
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2013/7589
Acusados: Bauer Auditores Associados
Assunto: Responsabilidade de sociedade de auditores por não cumprimento de regulamentação associada ao Programa de Educação Profissional
Continuada.
Relatora: Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1. A Deliberação CVM no 570/09 foi editada com o intuito de garantir a atualização dos auditores credenciados na CVM no que toca à adoção pela
lei societária brasileira do padrão contábil internacional (IFRS). Por isso, criou-se uma obrigação adicional para os anos de 2009 a 2011, de
atendimento de uma pontuação mínima dentro do Programa de Educação Profissional Continuada, previsto no art. 34[1] da Instrução CVM No
308/99.
2. A comprovação dessa obrigação se faz mediante apresentação de certidão emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade. As certidões
apresentadas pela Bauer, quando instada a fazê-lo (fls. 22/24), não logravam, de início, comprovar o atendimento da exigência da Deliberação
CVM no 570/09. A consulta feita posteriormente pela SNC ao site do CFC indicou que a norma não teria sido atendida pelo sócio Fábio Eduardo
de Almeida Bauer (fl.25), embora tenha comprovado o atendimento da exigência pelos demais sócios (fls. 26/27). Contudo, intimada a
apresentar defesa, a Bauer apresentou nova certidão emitida pelo CRC (fl.53), que comprovou o cumprimento tempestivo da pontuação mínima
do sócio Fabio Bauer.
3. Portanto, ao que me parece, o atraso na entrega da certidão comprovando o atendimento da pontuação mínima se deu por fato alheio à
responsabilidade da Bauer, que havia requerido a revisão da pontuação pelo CRC.
4. Pelo exposto, voto pela absolvição da acusação de infração ao disposto no art. 34 da Instrução CVM no 308/99, c/c o art. 1o da Deliberação CVM
no 570/09[2].
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2013.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-----------------
[1]Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada de todo o seu quadro funcional e de si próprio, conforme o
caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pelo Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, com vistas a
garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis.
[2]Art. 1o Para fins de atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada previsto no art. 34 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de
1999, será obrigatória a comprovação de pontuação mínima obtida por meio de participação em cursos ou eventos que tenham por objeto:
I - os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB; ou
II - os pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e referendados pela CVM que reflitam a convergência com as
práticas contábeis internacionais.
§ 1o A pontuação mínima a que se refere o caput é de:
I - 10 (dez) pontos no ano de 2009;
II - 15 (quinze) pontos no ano de 2010; e
III - 12 (doze) pontos no ano de 2011.
§ 2o A contagem de pontos respeitará a Resolução CFC n.o 1.146, de 12 de dezembro de 2008.
§ 3o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Física e aos sócios, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes
de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2013/7589 realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
2/3

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/7589
realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/7589
realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Eu também acompanho o voto da Relatora, senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2013/7589 realizada no dia 26 de novembro de 2013.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
absolver a Bauer Auditores Associados da acusação que lhe foi imputada.
Encerro a Sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício da decisão absolutória ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
3/3